Tribunal: TJES
Processo: 5011536-48.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011536-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NARJARA DA CRUZ MEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011536-48.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
NARJARA DA CRUZ MEIRA
RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SOLICITAÇÃO CUMPRIDA APÓS OITO DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1.
Alega a parte autora que realizou o pagamento de sua fatura de energia em 12/06/2024, de forma que apesar de o pagamento ter ocorrido em atraso, a ré manteve a suspensão do fornecimento por oito dias após a quitação. Argumenta ainda que mesmo com decisão liminar para restabelecer o serviço não houve cumprimento. Afirma que somente após o prazo de oito dias a energia foi religada. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.
A parte autora interpôs recurso inominado a fim de pleitear a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se o arbitramento de danos morais em ato sentencial é suficiente para a reparação dos danos enfrentados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
6.
A parte autora recorre para a majoração do dano moral. Na esteira dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa.
A suspensão do fornecimento de energia, bem essencial, após a quitação do débito ultrapassa o mero aborrecimento. Nesse sentido, é preciso analisar o período de prejuízo enfrentado pela autora. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor não condiz com as peculiaridades do caso, mormente pelo quantitativo de dias sem fornecimento, sendo oito dias no caso, motivo pelo qual se acolhe parcialmente a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo consumidor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO
7.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a r. sentença para majorar o dano moral ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado.
8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC; STJ, Tema Repetitivo n° 312 (REsp 1119300/RS).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)